Tribunal: TJDFT
Processo: 0051097-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. JUROS DE OBRA. ITBI. DANO MORAL.
1. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização.
2. Ausente prova do alegado direito à isenção do ITBI.
3. Comissão pecuniária paga nos termos do contrato com o agente financeiro. Prazo para o término da construção não foi ultrapassado.
4. A venda do imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade do autor, a ensejar compensação por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00.